Tribunal: STF
Processo: HC 261826
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Atos Gonçalves do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.019.830/ES, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri como incurso nos arts. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação à vítima Sérgio Leite Araujo, com pena definitiva de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Neste writ, a defesa alega que houve indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, especificamente quanto à culpabilidade, motivos do crime e consequências do crime, configurando bis in idem e violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta que a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, foi indevidamente afastada pelo Tribunal de Justiça, apesar de o paciente ter confessado a prática do crime de forma livre e voluntária. 



    Afirma que a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal (tentativa), deve ser aplicada na fração máxima de 2/3, pois o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do paciente, demonstrando interrupção precoce do iter criminis. 



    Requer, liminarmente e no mérito: o decote das circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria da pena, redimensionando a pena-base para 12 (doze) anos de reclusão; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; a aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição de pena por tentativa.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado contra o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no julgamento da apelação criminal n. 0009956-63.2014.8.08.0030. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para condenação já transitada em julgado, sem que tenha havido inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do habeas corpus manejado como substitutivo de revisão criminal quando não houve inauguração de sua competência, conforme o art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal. 4. Ainda que fosse superado o óbice da incompetência do STJ, a jurisprudência deste Tribunal tem se orientado no sentido de que o habeas corpus substitutivo de revisão criminal somente poderá ser manejado para correção de flagrantes ilegalidades, e desde que não tenha transcorrido longo lapso de tempo a partir do trânsito em julgado. 5. No caso concreto, passaram-se mais de cinco anos entre o trânsito em julgado e a impetração, tempo excessivo para que a discussão de mérito seja reaberta. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não se presta como sucedâneo de revisão criminal, sobretudo após o decurso de prazo significativo desde o trânsito em julgado da condenação, em respeito ao princípio da preclusão temporal”. (e-doc. 12)



    No STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Conforme consignado, uma vez que o julgamento da apelação transitou em julgado em 27/2/2020 (fl. 760), este habeas corpus, impetrado em 16/6/2025, pretende ser substitutivo de revisão criminal.



    Nos termos do artigo 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça – STJ julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados. 



    Como não existe, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, é forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente pedido. 



    (...)



    Ainda que fosse superado o óbice da incompetência do STJ, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência deste Tribunal tem se orientado no sentido de que o habeas corpus substitutivo de revisão criminal somente poderá ser manejado para correção de flagrantes ilegalidades, e desde que não tenha transcorrido longo lapso de tempo a partir do trânsito em julgado. 



    Na hipótese, conforme já destacado, observa-se que o Tribunal de origem julgou a apelação do paciente em 29/1/2025, e a condenação transitou em julgado em 27/2/2020, tendo este habeas corpus sido impetrado somente em 16/6/2025. Constata-se, portanto a preclusão temporal sui generis”. (e-doc. 12, p. 2-5, grifei)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Nota-se que a apelação na origem transitou em julgado em 27/2/2020, ou seja, há mais de 5 anos. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, em todas as suas fases, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Importante ressaltar que a dosimetria da pena é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 178.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/20). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente